Tribunal: TJSP
Processo: 1018835-20.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Acidente de veículo. Ação regressiva. Comunicada a venda do veículo no Departamento de Trânsito antes do acidente. Ilegitimidade passiva reconhecida. Sucumbência que deve ser atribuída à seguradora, pois deu causa ao equivocado direcionamento da ação. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade. Admissibilidade. Valor bem arbitrado em R$2.000,00. Honorários contratuais que

Ementa:
Acidente de veículo. Ação regressiva. Comunicada a venda do veículo no Departamento de Trânsito antes do acidente. Ilegitimidade passiva reconhecida. Sucumbência que deve ser atribuída à seguradora, pois deu causa ao equivocado direcionamento da ação. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade. Admissibilidade. Valor bem arbitrado em R$2.000,00. Honorários contratuais que devem ser suportados por quem os contratou. Pedido reconvencional julgado improcedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018835-20.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada ANDRESSA HELOISA DA
CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018835-20.2017.8.26.0003 -Voto no 36.661
2
APELAÇÃO No 1018835-20.2017.8.26.0003
APELANTE: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APELADA: Andressa Heloisa da Conceição
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 4a Vara
Cível
Acidente de veículo. Ação regressiva. Comunicada a venda do
veículo no Departamento de Trânsito antes do acidente.
Ilegitimidade passiva reconhecida. Sucumbência que deve ser
atribuída
à
seguradora,
pois
deu
causa
ao equivocado
direcionamento da ação. Honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados por equidade. Admissibilidade. Valor bem arbitrado em
R$2.000,00. Honorários contratuais que devem ser suportados por
quem os contratou. Pedido reconvencional julgado improcedente.
Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 36.661
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida
pela seguradora contra o réu Kleber José Cyrillo. A magistrada,
Doutora Andrea Coppola Brião, reconheceu a culpa do Réu pelo
acidente, condenando-o ao pagamento de R$6.505,08, com
correção monetária e juros de mora contados desde a data do
efetivo desembolso. Julgou extinto o processo em relação à Ré
Andressa Heloisa da Conceição, nos termos do art. 485, inc. VI, do
NCPC, em razão da transferência da propriedade do veículo ao réu
Kleber, em data anterior ao acidente. Imputou ao Réu o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018835-20.2017.8.26.0003 -Voto no 36.661
3
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação. Atribuiu à Autora o
pagamento dos honorários do advogado da Ré Andressa fixados
em R$2.000,00. Julgou procedente o pedido deduzido na
reconvenção para condenar a Autora-Reconvinda ao reembolso dos
valores gastos com a contratação do advogado, R$1.150,00 para
sua defesa na ação principal e honorários sucumbenciais de
R$1.500,00.
Insurge-se a Autora contra o
pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Requerida
Andressa. Sustenta também descabido o reembolso dos valores
pagos pela Requerida com a contratação de advogado, na ordem de
R$1.150,00.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais firmou com Rubens Sidnei Comar apólice de seguro
referente ao automóvel marca Chevrolet, modelo Novo Classic
Sedan, placas ERS5621, ano 2011, comprometendo-se a indenizar
eventuais sinistros, entre os quais acidentes de trânsito. Em razão
do acidente ocorrido em 19 de dezembro de 2015, a seguradora
indenizou Rubens, no valor de R$6.505,08, já deduzido o valor da
franquia. Em ação regressiva a Autora, pede o ressarcimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018835-20.2017.8.26.0003 -Voto no 36.661
4
valor da indenização paga ao seu segurado.
A ação foi proposta em face de
Kleber José Cyrillo, condutor do veículo envolvido no acidente, e
Andressa Heloisa da Conceição, suposta proprietária do bem.
A respeitável sentença reconheceu a
culpa do Réu Kleber pela colisão, condenando-o ao pagamento de
R$6.505,08. Contra esse capítulo da sentença não sobreveio
recurso.
Discute-se o pedido reconvencional e
a sucumbência atribuída à seguradora.
A transmissão da propriedade de
bens móveis se dá pela tradição, nos termos dos artigos 1.226 e
1.267 do Código Civil, não pela transferência da documentação
perante o órgão de trânsito, conforme jurisprudência refletida na
Súmula no 132 do Superior Tribunal de Justiça: “A ausência de
registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo
proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo
alienado”.
No caso, a tradição está demonstrada
porque comunicada a venda do veículo envolvido no acidente, em
setembro de 2014 (fls. 198), conforme informação lançada no
portal de serviços do Detran.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018835-20.2017.8.26.0003 -Voto no 36.661
5
Comprovada a alienação do veículo
antes da data do acidente, impunha-se a extinção do feito sem
resolução do mérito por ilegitimidade passiva, exatamente como
lançado na sentença.
A Requerida deu publicidade à
alienação do carro, tendo a Autora dado causa à equivocada
propositura da ação, já que havia a informação da venda do veículo
no cadastro no Detran, razão pela qual deve responder pelo
pagamento da verba sucumbencial. Desta forma, tomados em
consideração o trabalho do advogado e a complexidade da causa,
correta a fixação da verba em R$2.000,00.
Por fim, não é o caso de condenar a
seguradora ao pagamento dos honorários do advogado contratado
pela Requerida Andressa.
Ao
contratar
advogados
para
patrocinar seus interesses, devem as partes ser cientificadas das
regras processuais relativas ao arbitramento dos honorários,
especialmente sobre os limites legais de ressarcimento dessas
despesas. Assim, se os honorários de sucumbência são, por força do
ajuste ou do Estatuto da Advocacia, atribuídos ao advogado,
cumpre aos procuradores advertir o cliente que tudo quanto fora
pago além daquelas verbas de sucumbência não lhe será ressarcido,
constituindo verdadeira renúncia em favor da contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018835-20.2017.8.26.0003 -Voto no 36.661
6
advogados que, por sua especial qualificação, não se sujeitam a
receber como contrapartida por seu trabalho aquilo que a lei
processual lhes reservou.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido
reconvencional, atribuindo-se à Requerida o pagamento dos
honorários do advogado da seguradora fixados em R$700,00,
observada a gratuidade de justiça.
Pedro Baccarat
Relator